Tribunal: CARF
Processo: 10166.900908/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900908/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.085 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 13/04/2012
DCOMP. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTORNO. COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS
DIVERSOS.
POSSIBILIDADE.
HOMOLOGAÇÃO
COMPENSAÇÕES NO LIMITE DAS COMPROVAÇÕES.
Na esteira da jurisprudência administrativa, uma vez comprovado pelo
contribuinte, a partir de documentação hábil e idônea, notadamente
comprovantes de recolhimentos, pagamentos, escrituração contábil, etc, o
direito creditório decorrente de estornos na forma pleiteada em DCOMP,
impõe-se admitir os créditos pretendidos, homologando as compensações
declaradas, no limite das respectivas comprovações.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise
novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de
impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos
princípios retromencionados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo os créditos decorrentes de estornos nos
valores de R$ 257,33; R$ 257,29; R$ 1.428,94; e R$ 7.123,58, homologando, portanto, as
respectivas compensações declaradas.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900908/2015-71
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contribuinte, empresa pública, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO,
objeto
de
PER/DCOMP
no
02800.50459.280313.1.3.04-7983, de e-fls. 02/06, para fins de compensação de débito de
COSIRF, código 6190, período de apuração de 1o Quinzena/ Março/2013, utilizando-se de
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de COSIRF (Código de Receita 6190 -
período de apuração de 2o Quinzena/março/2012), efetuado em 13/04/2012, no valor de R$
172.693,42, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 07/11, da DRF em Brasília/DF, a autoridade
fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando, por
conseguinte, parte das compensações declaradas, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos declarados.
Com mais especificidade, a autoridade fazendária de origem confirmou ter havido
quitação do Darf e que dele restou disponível o montante de R$ 172.693,42. No entanto,
entendeu que vários estornos eram indevidos, porque não restou comprovado que os
beneficiários dos pagamentos seriam, como alegado, fundações de direito privado ou públicas
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, instituições de educação e de assistência social
cumpridoras dos requisitos do art. 12 da Lei 9.532/97, optantes pelo Simples Nacional ou
empresa domiciliada no exterior. Também foram motivos de recusa o descumprimento de
condições arroladas nos incisos do § 1o do art. 8o da IN RFB 1.300/12, especialmente no que se
refere à retificação da Dirf, a falta de confirmação da devolução das retenções (art. 166 do
CTN) e a ausência de documentação comprobatória.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 15/27, a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 10-69.558
(e-fls. 262/280), de 24 de junho de 2020, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no
2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte logrou êxito em comprovar parte substancial do direito creditório pleiteado,
conforme devidamente explicitado no bojo do Acórdão recorrido.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às fls. 291/297,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, explicitando que dos R$ 172.693,42 declarados em
DCOMP, restou admitido/reconhecido pelas autoridades fazendárias pretéritas a importância de
R$ 159.260,23, remanescendo em discussão, portanto, o valor de R$ 13.433,19, o qual a
contribuinte contemplou individualizadamente em seu recurso com o fito de demonstrar fazer jus
à integralidade dos créditos pleiteados.
Relativamente à empresa Energisa Mato Grosso, em que se pretende o crédito
decorrente de estorno, no valor de R$ 72,38, assevera que referido estorno se deu em razão da
não efetivação do pagamento ao fornecedor (pagamento cancelado DPF 00437/2012), diante da
ausência de código de barras no documento de cobrança, ensejando o pagamento posteriormente
de forma consolidada, conforme demonstrado no DPF 00397/2012, de fl. 219, com o mesmo
fornecedor e data de vencimento da DPF 00437/2012, de fls. 220/221, impondo seja acolhida a
pretensão da contribuinte.
No que diz respeito à empresa EA Projetos e Construções Ltda, igualmente,
requerendo crédito decorrente de estorno, no valor de R$ 158,03, sustenta que se trata de estorno
indevido, não havendo retorno dos recursos ao prestador. Em outras palavras, estorno indevido
recolhido posteriormente, em 30/04/2012, com os devidos encargos.
Em relação ao crédito decorrente do estorno de R$ 993,21, defende que a retenção
e o respectivo estorno do valor se encontram devidamente demonstrados no livro razão
apresentado no Doc_Comprobatório1.pdf.
Quanto aos créditos decorrentes dos estornos de R$ 257,29 e R$ 257,33, das
empresas Pikussa Adm. Serviços e Gestão Imobiliária Ltda., com os CNPJ ́s elencados na peça
recursal, aduz que os pagamentos efetuados ao beneficiário em 27/3/2012 referentes às DPFs
007217/2012 e 007210/2012 (fl. 214) foram estornados em 11/05/2012 tendo em vista que a
retenção dos tributos recaiu sobre o valor líquido (base incorreta). Diante desse cenário, em
momento posterior, em 18/05, foi efetuado novo pagamento por meio das DPFs 011714/2012 e
011722/2012 devidamente anexadas ao presente Recurso pelo valor correto e calculada a
retenção com base no valor bruto: R$ 284,18 e R$ 284,14, respectivamente, consoante se extrai
dos registros contábeis inscritos no livro razão contido no arquivo Doc_Comprobatório2.pdf.
No que diz respeito à empresa Monumenta Com. e Estratégias Sociais Ltda, onde
se pretende o crédito decorrente de estorno de R$ 1.692,80, alega que a própria autoridade
julgadora recorrida atesta a comprovação (fl. 218) do crédito ao fornecedor pelo valor em pauta,
correspondente à diferença entre o tributo originalmente retido por R$ 6.392,97 e o recalculado
de R$ 4.700,17, todavia, alega que os elementos apresentados não permitem referendar a
parcela de crédito pretendida. Explicita que aludida importância refere-se a diferença de
retenção sobre base incorreta, tendo em vista que fora retido o valor de R$ 6.392,97, enquanto a
retenção correta seria R$ 4.700,17, como se verifica da DPF 5290/2012, de fls. 216/217, bem
como do documento de estorno e devolução de valor de R$ 1.692,80 a prestadora ESTRET
140/2012, às fls. 218.
Relativamente ao crédito decorrente do estorno no valor de R$ 1.449,63, defende
que os documentos acostados aos autos demonstram a retenção e o respectivo estorno,
notadamente o arquivo denominado Doc_Comprobatorio3.pdf.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

Quanto ao crédito decorrente de estorno, no valor de R$ 1.428,94, da empresa
Procomp Indústria Eletrônica Ltda., esclarece que o julgador recorrido não o admitiu em razão
do documento apresentado não mencionar expressamente referido crédito, razão pela qual, nesta
oportunidade, apresenta o arquivo Doc_Comprobatório4.pdf, demonstrando aludido crédito à
empresa vendedora.
Em relação ao crédito decorrente de estorno, na importância de R$ 7.123,58, da
empresa Rodrigues & Sousa Engenharia e Obras Ltda., informa que a devolução do valor retido
a maior à prestadora de serviço está demonstrada no documento Doc_Comprobatório5.pdf.
Acrescenta que conforme telas extraídas de sistema operacional e registros do livro razão
destacados no documento Doc_Comprobatorio6.pdf, resta devidamente demonstrado o estorno
da retenção no valor de R$ 7.123,58, e a retenção e recolhimento do tributo com aplicação da
alíquota correta no valor de R$ 4.409,84.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando integralmente as compensações declaradas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
contribuinte a homologação integral das compensações de débitos de COSIRF, código 6190,
período de apuração de 1o Quinzena/ Março/2013, utilizando-se de crédito de pagamento
indevido ou a maior de COSIRF (Código de Receita 6190 - período de apuração de 2o
Quinzena/março/2012), efetuado em 13/04/2012, no valor de R$ 172.693,42, consubstanciadas
na PER/DCOMP no 02800.50459.280313.1.3.04-7983, de e-fls. 02/06.
Em análise inicial, a DRF em Brasília/DF reconheceu em parte os créditos
pretendidos, o que ensejou a interposição da Manifestação de Inconformidade, de e-fls. 15/27, a
qual veio a ser julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ em Porto Alegre, nos termos
do Acordão recorrido.
Ao contemplar a matéria, o nobre julgador de primeira instância fora por demais
diligente, analisando pormenorizadamente os créditos pleiteados, as alegações de defesa em
confrontação com os documentos colacionados aos autos, o que facilitou sobremaneira o
entendimento e análise do caso, inclusive a própria interposição do recurso voluntário, que, na
mesma linha, atacou pontualmente cada crédito não reconhecido, contrapondo as razões de
decidir do Acórdão recorrido com alegações e documentos já suscitados e outros apresentados
nesta oportunidade, o que acaba por atrair a eterna discussão a propósito da preclusão processual
em confrontação com o princípio da verdade material, seus limites e requisitos.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos e argumentos de defesa colacionados aos
autos somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam estar atingidos pela
preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte, quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de estornos de COSIRF, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes créditos, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas,
não teria demonstrado a integralidade do direito creditório declarado, porquanto não estaria
totalmente em conformidade com os pressupostos formais exigidos pela legislação de regência,
no entendimento do julgador recorrido.
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte em
seu recurso voluntário inova em parte as alegações de defesa, trazendo à colação novos
documentos, sobretudo objetivando contrapor parte das razões de decidir do julgador recorrido, o
que faz florescer, portanto, a possibilidade de conhecimento desses argumentos e documentos
novos.
Destarte, inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida
documentação em sede de recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o caso,
com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez
corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se
apresente como prova nova, tal documentação vem a reforçar a tese já aventada pela contribuinte
na manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador recorrido, fato que oferece guarida
ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação dos créditos pretendidos, impondo o seu conhecimento,
notadamente quando se destina, igualmente, a contrapor argumentos do julgador recorrido, onde
o dever de comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludidas alegações e
documentação acostadas aos autos junto ao recurso voluntário, o que passamos a proceder de
maneira individualizada por crédito.
1) Empresa Energisa Mato Grosso - Distr. de Energia SA, CNPJ
03.467.321/0001-99, crédito decorrente do estorno no valor de R$ 72,38
A propósito deste crédito assim se manifestou o julgador recorrido:
“[...]
A recorrente defende o estorno de R$ 72,38, referente a tributos retidos da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Afirma que o pagamento ao
fornecedor não se efetivou por falta de código de barras. Esclarece que a quitação se deu
posteriormente, de forma agrupada, no DPF 00397/2012, tendo sido cancelado o DPF
00437 (fls. 219/221).
O documento agregado pela interessada sugere que o pagamento sobre o qual
incidiu o IRRF teria sido cancelado. No entanto, o contexto dos fatos ainda ficou
nebuloso. Aparentemente existiu uma conta de energia. Não há informação se ela foi
paga, em que momento, se houve outra retenção nessa oportunidade etc. Os elementos
apresentados não permitem referendar o estorno promovido. [...]”
Por sua vez, a contribuinte reitera que referido estorno se deu em razão da não
efetivação do pagamento ao fornecedor (pagamento cancelado DPF 00437/2012), diante da
ausência de código de barras no documento de cobrança, ensejando o pagamento posteriormente
de forma consolidada, conforme demonstrado no DPF 00397/2012, de fl. 219, com o mesmo
fornecedor e data de vencimento da DPF 00437/2012, de fls. 220/221, impondo seja acolhida a
pretensão da contribuinte.
Como se observa, a recorrente tão somente repisa as razões da defesa inaugural, as
quais não se prestam a comprovar o crédito pretendido, na linha do que restou assentado pelo
julgador recorrido, mormente em razão de não se ter a segurança que o caso exige para fins de
reconhecimento do crédito, impondo seja rechaçada a pretensão da contribuinte em relação a este
pretenso direito creditório.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

2) Empresa EA Projetos e Construções Ltda, CNPJ 48.388.391/0001-
90,crédito decorrente do estorno no valor de R$ 158,03.
A autoridade julgadora de primeira instância, ao refutar o pleito da contribuinte, o
fez sob a égide dos seguintes fundamentos:
“[...] estorno de R$ 158,03, vinculado a operação com a E.A. Projetos e Construções
Ltda. é assim justificado pela defendente: “Estorno indevido. Valor registrado e
recolhido novamente, conforme Documento de Lançamento de Evento (DLE) de
retenção e DARF” (fl. 210). O DLE de 27/4/12, apresentado pela Caixa, reporta um
acerto de imposto de renda e contribuições, estornado indevidamente no DPF
6544/2012, pelo valor de R$ 158,03 (fl. 212). O recolhimento do Darf respectivo
ocorreu em 30/4/12, com multa (fl. 213). Não foram apresentados maiores detalhes:
justificativa para o estorno, operação que lhe deu ensejo e se o recurso retornou ao
prestador de serviço. Os elementos apresentados não permitem referendar a parcela de
crédito pretendida. [...]”
A contribuinte, em seu recurso, sustenta que se trata de estorno indevido, não
havendo retorno dos recursos ao prestador. Em outras palavras, estorno indevido recolhido
posteriormente, em 30/04/2012, com os devidos encargos.
Igualmente, os esclarecimentos prestados pela contribuinte nesta assentada são
basicamente os mesmos que não foram capazes de comprovar o direito creditório pretendido em
sede de primeira instância, razão pela qual mantemos a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos.
3) Créditos decorrentes dos estornos nos valores de R$ 993,21 e R$ 1.449,63
Relativamente a estes tópicos o julgador de primeira instância assim dissertou:
“[...]A única informação apresentada para os estornos dos valores de R$ 993,21 e R$
1.449,63 é de que se tratariam de “lançamentos constantes do razão” (fl. 210)12. A
justificativa e os registros apresentados13 não são suficientes para dar guarida à
pretensão da inconformada. Se os lançamentos a crédito era indevidos, faltou à
interessada apresentar as devidas razões e comprovantes. Por outro lado, não houve
demonstração de que os créditos tenham sido lançados em duplicidade. [...]”
Em confrontação ao decidido acima, a contribuinte defende que as retenções e os
respectivos estornos dos valores se encontram devidamente demonstrados no livro razão
apresentado no Doc_Comprobatório1.pdf. e Doc_Comprobatorio3.pdf, respectivamente,
entendimento que não tem o condão de rechaçar o Acórdão recorrido, por se mostrar,
novamente, muito raso e desprovido da comprovação do alegado.
4) Empresa Pikussa Adm. Serviços e Gestão Imobiliária Ltda, CNPJ
09.649.325/0001-74 crédito decorrente do estorno no valor de R$ 257,29 e
Empresa Pikussa Adm. Serviços e Gestão Imobiliária Ltda. CNPJ
09.649.325/0002-5 crédito decorrente do estorno no valor de R$ 257,33
No que diz respeito a estes pretensos créditos decorrentes de referidos estornos, o
Acórdão guerreado dispôs o seguinte:
“[...] Pikussa Gestão Imobiliária Ltda. teria prestado serviços de gestão de contratos de
arrendamento e administração de unidades residenciais, segundo constou na NFSe 33,
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

de R$ 3.006,85, onde consta o valor de retenções federais de R$ 284,15 e um valor
líquido a pagar de R$ 2.722,70 (fl. 214). Segundo os históricos dos DPFs 007217/2012
e 007210/2012, os pagamentos efetuados ao beneficiário em 27/3/12 foram estornados
em 11/5/12 (fl. 215). No primeiro, o registro do valor bruto corresponde aos R$
2.722,70 que constavam como valor líquido na NF apresentada. Nos extratos constam
as diferenças entre valor bruto e valor líquido de R$ 257,33 e R$ 257,29, cuja soma
corresponde ao estorno de R$ 514,62 na conta de tributos a recolher.
As únicas coincidências entre as folhas 214 e 215 residem no nome do
fornecedor e na semelhança entre o valor líquido que consta em uma das NFs (a outra
não foi apresentada) e o valor bruto no extrato de um dos históricos. Há um indicativo
de credibilidade da alegação da inconformada; no entanto, as informações são precárias
para assegurar se o estorno era ou não devido. [...]”
A contribuinte, por outro lado, alega no recurso voluntário que os pagamentos
efetuados ao beneficiário em 27/3/2012 referentes às DPFs 007217/2012 e 007210/2012 (fl.
214) foram estornados em 11/05/2012 tendo em vista que a retenção dos tributos recaiu sobre o
valor líquido (base incorreta). Diante desse cenário, em momento posterior, em 18/05, foi
efetuado novo pagamento por meio das DPFs 011714/2012 e 011722/2012 devidamente
anexadas ao presente Recurso pelo valor correto e calculada a retenção com base no valor
bruto: R$ 284,18 e R$ 284,14, respectivamente, consoante se extrai dos registros contábeis
inscritos no livro razão contido no arquivo Doc_Comprobatório2.pdf.
Como se observa dos documentos apresentados no presente recurso, de e-fls.
302/303, de fato, consta o estorno das importâncias de R$ 257,33 e R$ 257,29, bem como o novo
pagamento nos valores de R$ 284,18 e R$ 284,14, nas datas informadas pela contribuinte, o que,
em nosso entendimento, se prestam a comprovar o direito creditório da empresa, impondo seja
homologada as compensações atinentes a estes créditos.
5) Empresa Monumenta Com. e Estratégias Sociais Ltda., CNPJ
04.692.238/0001-86 crédito decorrente do estorno no valor de R$ 1.692,80
Em relação a este tópico, a autoridade julgadora guerreada assim se pronunciou:
“[...] A recorrente alega que o débito de R$ 1.692,80 na conta de retenção de tributos de
fornecedores, em razão de prestação de serviço de Monumenta Comunicação e
Estratégias Sociais Ltda., corresponde a diferença na aplicação de alíquotas: foi
utilizado o percentual de 9,85% (código de receita 6190) quando deveria ser 5,85%
(código de receita 6147). O comprovante apresentado (fl. 218) efetivamente demonstra
o crédito ao fornecedor pelo valor em pauta, correspondente à diferença entre o tributo
originalmente retido por R$ 6.392,97 e o recalculado de R$ 4.700,17. No entanto, o
documento não encontra respaldo em outra documentação que possa assegurar a
adequação do lançamento. Em princípio, serviços prestados por agência de
comunicação seriam tributados pelo código 6190; exceto se houvesse emprego de
materiais, o que não foi demonstrado. Os elementos apresentados não permitem
referendar a parcela de crédito pretendida. [...]”
A recorrente, por sua vez, argumenta que a própria autoridade julgadora recorrida
atesta a comprovação (fl. 218) do crédito ao fornecedor pelo valor em pauta, correspondente à
diferença entre o tributo originalmente retido por R$ 6.392,97 e o recalculado de R$ 4.700,17,
todavia, alega que os elementos apresentados não permitem referendar a parcela de crédito
pretendida. Explicita que aludida importância refere-se a diferença de retenção sobre base
incorreta, tendo em vista que fora retido o valor de R$ 6.392,97, enquanto a retenção correta
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

seria R$ 4.700,17, como se verifica da DPF 5290/2012, de fls. 216/217, bem como do
documento de estorno e devolução de valor de R$ 1.692,80 a prestadora ESTRET 140/2012, às
fls. 218.
Consoante se infere do recurso voluntário, a contribuinte tão somente repisa as
alegações da manifestação de inconformidade, fazendo referência à documentação já ofertada e
analisada pelo julgador recorrido, não sendo capaz, assim, de reformar o decisório combatido.
6) Empresa Procomp Indústria Eletrônica Ltda., CNPJ 54.083.035/0001-60,
crédito decorrente do estorno no valor de R$ 1.428,94
Ao analisar o pretenso crédito decorrente de estorno encimado, o julgador atacado
sustenta o que segue:
“[...] A Procomp Indústria Eletrônica efetuou venda de mercadorias e bens em geral
(fls. 135/205 e 208/209). Embora conste a segregação do valor a devolver no DPF
005893, de 1/10/13, relativamente à retenção efetuada a maior, o documento não
menciona expressamente o crédito de R$ 1.428,94 à vendedora (fls. 133/134; 208/209).
Contudo, é possível conceber a quantia de R$ 2.322,04 como escriturada em
duplicidade, sendo possível confirmar a validade do estorno por esse valor.
[...]
Não ficou caracterizado que a Procomp tenha recebido de volta o valor de R$
1.428,94, que corresponderia à diferença entre as alíquotas. [...]”
A empresa em sua peça recursal, suscita que o julgador recorrido não admitiu o
crédito em comento tendo em vista que o documento apresentado não menciona expressamente
referido crédito, razão pela qual, nesta oportunidade, apresenta o arquivo
Doc_Comprobatório4.pdf, demonstrando aludido crédito à empresa vendedora.
De fato, o julgador recorrido somente não tinha reconhecido esse crédito, diante
da ausência de comprovação do recebimento de volta do valor de R$ 1.428,94, o que fora
suprido nesta oportunidade pela contribuinte, mediante comprovante de pagamento, de e-fl. 306,
denominado Doc_Comprobatório4.pdf, o que nos conduz a reconhecer o direito creditório em
debate.
7) Estorno referente a empresa Rodrigues & Sousa Engenharia e Obras
Ltda, CNPJ 68.133.471/0001-40, crédito decorrente do estorno no valor
de R$ 7.123,58
Por fim, quanto ao crédito inscrito neste tópico, a autoridade fazendária recorrida
escorou sua decisão nos seguintes termos:
“[...] A Rodrigues & Sousa Engenharia e Obras executou serviços comuns de
engenharia, com fornecimento de material, para reforma da fachada de agência da Caixa
Federal (fls. 206/207). O código de receita neste caso também seria o 6147, com
aplicação da alíquota de 5,85%. Entretanto, não consta no processo evidência de que
sido devolvido o valor retido a maior à prestadora de serviços. Na justificativa
apresentada pela defendente consta indicação do DPF 005893/2012, que seria o mesmo
da Procomp e não trata desta transação. [...]”
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.085 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.900908/2015-71

A recorrente, em outra via, explicita que a devolução do valor retido a maior à
prestadora de serviço está demonstrada no documento Doc_Comprobatório5.pdf. Acrescenta
que conforme telas extraídas de sistema operacional e registros do livro razão destacados no
documento Doc_Comprobatorio6.pdf, resta devidamente demonstrado o estorno da retenção no
valor de R$ 7.123,58, e a retenção e recolhimento do tributo com aplicação da alíquota correta
no valor de R$ 4.409,84.
Constata-se dos autos, de fato, a comprovação do referido estorno, notadamente
dos documentos acostados ao processo nesta oportunidade, de e-fls. 309/31, especialmente telas
dos registros do livro razão e, bem assim, comprovantes de débito e créditos dos valores
informados, devendo ser reconhecido o crédito de R$ 7.123,58, na forma pleiteada.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância
com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
reconhecendo os créditos decorrentes de estornos nos valores de R$ 257,33; R$ 257,29; R$
1.428,94; e R$ 7.123,58, homologando, portanto, as respectivas compensações declaradas, pelas
razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 325
DF CARF MF
Original